Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Receptação. Prescrição. Busca pessoal. Nulidade. Inexistência de outras provas. Apelações providas.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou a primeira apelante a 2 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e receptação e o segundo a 1 ano e 8 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto à primeira apelante; (ii) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais e das provas dela decorrentes.
III. Razões de decidir
3. Tendo decorrido, entre o recebimento da denúncia e a sentença, prazo superior ao prescricional - que para a primeira apelante, menor de 21 anos ao tempo do crime, é reduzido da metade -, declara-se extinta a punibilidade, pela prescrição.
4. “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22).
5. É ilícita a busca pessoal feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que os apelantes estavam cometendo crime - foram abordados porque, segundo os policiais, apresentaram comportamento “estranho” e “receoso” ao avistarem a viatura.
6. Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
7. Nula a busca pessoal e não havendo nenhuma outra prova do crime, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
7. Apelações providas.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 386, II; CP, arts. 107, 109, 110, 115 e 180; L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 146; RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023; STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.5.24.